Tribunal: STF
Processo: HC 221109
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. N., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 768.402/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 217-A c.c. art. 61, inc. II, alínea “h”, 14, inc. II, e 226, II, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “(...) pode-se vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, porquanto a sentença incorreu em bis in idem quando na segunda fase do processo dosimétrico aplicou a agravante elencada na alínea "h", do inc. II, do art. 61, do Código Penal, que se confunde com a elementar do tipo penal. 



    É notório o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, haja vista que está aguardando em regime fechado a reforma da decisão que incorreu em gravíssimo erro, quando na verdade deveria ter fixado a pena em seu patamar mínimo, bem como o regime prisional semiaberto como regime inicial de cumprimento.”



    Ao final, requer o seguinte:



    “Diante de todo o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos demonstrados, requer-se de Vossa Excelência:



    a) Seja conhecido o Habeas Corpus e concedido, AINDA QUE DE OFÍCIO, para determinar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que aprecie o mérito do Habeas Corpus de origem afastado o fundamento de sucedâneo de recurso próprio; 



    b) Seja oportunizado ao apenado aguardar o julgamento do writ originário, bem como do recurso de apelação no regime semiaberto por ser o regime prisional compatível com a escorreita pena; 



    c) Seja afastada a agravante genérica do art. 61, II, h, do Código Penal, comunicando-se a decisão ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Carmo do Paranaíba nos autos da execução penal nº 4400047-88.2022.8.13.0143 e trasladando-se cópia aos autos da apelação criminal nº 1.0000.22.117611-8/001;”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As questões trazidas nesta impetração não foram objeto de exame no acórdão proferido pelo Tribunal a quo e, por consectário, esta Corte está impedida de conhecê-las, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Hipótese na qual o writ originário não mereceu conhecimento pois não cabe habeas corpus como sucedâneo de apelação criminal já interposta na Corte de origem e que envolve os mesmos fatos e pedidos postos em análise. 



    3. Descabe falar em concessão da ordem a fim de determinar o exame de manifesta ilegalidade a ser sanada na via do writ, única providência que seria cabível a este Tribunal nesta oportunidade, pois a Corte de origem já promoveu tal análise no julgamento do habeas corpus ali impetrado. 



    4. Agravo desprovido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Ademais, como se observa da leitura da ementa transcrita acima, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente